Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704535-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ELINALDO DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de ELINALDO DA SILVA ARAÚJO, consistente em não deferir a liminar buscada. Alega que não prospera o fundamento de que não há documentação válida para comprovação da mora, pois há carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assevera que o retorno do aviso de recebimento, assinalando a frustração da diligência por motivo de mudança do destinatário, é fato alheio à vontade da instituição financeira. Menciona julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que entende ser desnecessária a intimação pessoal da parte, uma vez que pode haver ocultação para não ser constituída em mora. Sustenta que cumpriu o requisito estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, ao remeter a correspondência ao endereço constante do contrato firmado com a parte, cabendo a essa o dever de informar a instituição financeira eventual alteração cadastral, em atenção ao princípio da boa-fé que rege as relações contratuais. Defende, assim, que a mora está devidamente comprovada, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação. Ao final, requer a tutela recursal para que seja reconhecida a validade da documentação juntada aos autos, deferindo-se a liminar requerida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela postulada. Preparo regular no ID 14564820. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência, modalidade na qual se enquadra o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, vislumbro que a tese trazida no recurso encontra forte amparo na jurisprudência sobre o tema, uma vez demonstrado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento entabulado entre as partes, a saber: Q AR 9 CONJUNTO 5 CASA 31, SETOR OESTE, SOBRADINHO/DF, conforme se infere do ID 14564822, p. 35 e aviso de recebimento de ID 14564822, p.41. Assim, a alteração do endereço sem comunicação prévia ao credor não torna a notificação inválida. Pelo contrário, serve para caracterizar a mora do devedor. Nesse sentido, segue julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA AO CREDOR - PROTESTO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A documentação acostada ao recurso demonstra que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento entabulado entre as partes. 2. O fato de a notificação não ter sido entregue porque desconhecido o destinatário não elide a mora do devedor, que não comunicou previamente ao credor a mudança de endereço. 3.A conduta do credor deu-se de acordo com as diretrizes traçadas pelo Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto do título para configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao seu endereço (art. 2o, §2o). Nessa perspectiva, orienta-se a legislação pelo princípio da boa-fé objetiva entre os contratantes, que devem agir com lisura durante toda a vigência do contrato. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1068056, 07100282420178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa mesma linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como bem destacou o agravante: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) – grifo nosso. Infere-se, portanto, que a conduta do credor deu-se de acordo com as diretrizes traçadas pelo Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto do título para configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor (art. 2o, § 2o). Nessa perspectiva, orienta-se a legislação pelo princípio da boa-fé objetiva entre os contratantes, que devem agir com lisura durante toda a vigência do contrato. A mora resta, portanto, evidenciada, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o risco do resultado útil do processo, devido a se tratar de bem móvel, nem sempre de fácil localização. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para afastar o óbice de nova comprovação da mora, a fim de que seja apreciado o pedido liminar de busca e apreensão. Intime-se o agravado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de março de 2020 13:54:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator